Tribunal: STF
Processo: MS 33100
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisões negativas do Conselho Nacional do Ministério Público não atraem a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.